Tribunal: TJMT
Processo: 1013255-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013255-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RODRIGUES ESCOBAR - CPF: 031.524.281-70 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013255-20.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ RODRIGUES ESCOBAR.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. AFASTAMENTO DO PREPARO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132/STJ. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL SUFICIENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu medida liminar em favor da instituição credora. Em contraminuta, o agravado suscita preliminar de deserção por ausência de preparo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é deserto diante da ausência de recolhimento do preparo, não obstante o pedido e deferimento da gratuidade da justiça; (ii) saber se restou validamente comprovada a constituição em mora do devedor e se há fundamento para reconhecimento da impenhorabilidade do bem apreendido.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção não prospera, pois o pedido de gratuidade da justiça foi formulado desde a interposição do recurso e posteriormente deferido, o que afasta a exigibilidade do preparo, com efeitos retroativos, nos termos do art. 98, § 1o, inc. VIII, do CPC, em consonância com o princípio do acesso à justiça.

4.

A constituição em mora do devedor restou devidamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ.

5.

A alegação de impenhorabilidade do bem, fundada em sua suposta essencialidade à atividade profissional, não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, não se desincumbindo a parte do ônus de demonstrar os pressupostos do art. 833, inc. V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento da gratuidade da justiça, ainda que posterior à interposição do recurso, afasta a deserção, com efeitos retroativos quanto ao preparo. 2. A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária se perfectibiliza com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensado o recebimento pessoal. 3. A impenhorabilidade de bem por alegada essencialidade exige prova concreta, não bastando mera afirmação da parte.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013255-20.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ RODRIGUES ESCOBAR.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRE LUIZ RODRIGUES ESCOBAR
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1000333-79.2026.8.11.0053, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., que deferiu, em sede liminar, a apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Conforme se extrai dos autos, o agravado ajuizou a ação originária sob o fundamento de inadimplemento contratual por parte do agravante, alegando a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual.

Com base nesses elementos, o Juízo de origem entendeu presentes os requisitos do Decreto-Lei no 911/69 e deferiu a medida liminar de busca e apreensão, a qual foi cumprida, conforme auto juntado aos autos.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão agravada ao argumento de ausência de constituição válida da mora.

Aduz que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro estranho à lide, sem qualquer vínculo com sua pessoa, o que comprometeria a eficácia do ato.

Alega, ainda, a existência de erro no endereço constante da correspondência, circunstância que, a seu ver, inviabilizaria a regular ciência do inadimplemento.

Defende que a constituição em mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser suprida por presunções quando ausente prova da efetiva entrega ao devedor ou a pessoa a ele vinculada.

Sustenta, ainda, a presença de
periculum in mora
inverso, afirmando que o veículo apreendido é utilizado como instrumento de trabalho, sendo essencial para sua subsistência, especialmente diante de sua condição de desemprego.

Requer, nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a restituição do bem.

Pleiteia, também, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais, juntando declaração de hipossuficiência e documentos relativos à sua situação laboral.

O pedido de tutela recursal, contudo, foi indeferido, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato mostra-se suficiente para a constituição em mora, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

Assentou-se, ainda, a ausência de prova robusta quanto à alegada irregularidade do endereço ou quanto à imprescindibilidade do bem.

Intimado, o agravado apresentou contraminuta, na qual suscita, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de comprovação do preparo, bem como impugna o pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de inexistência de prova suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

No mérito, defende a regularidade da decisão agravada, sustentando que a mora restou devidamente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que a alegação de utilização do veículo como instrumento de trabalho não tem o condão de afastar o direito do credor fiduciário à retomada do bem em caso de inadimplemento contratual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Deserção.

Egrégia Câmara:

No que concerne à preliminar de deserção suscitada pelo agravado em sede de contraminuta, não assiste razão.

Sustenta a parte agravada que o recurso não merece conhecimento, sob o argumento de ausência de comprovação do preparo no ato de interposição, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Todavia, conforme se extrai dos autos, o agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita desde a interposição do recurso, instruindo-o com declaração de hipossuficiência e documentos indicativos de sua situação econômica.

Ademais, consta decisão expressa deferindo a gratuidade da justiça, por entender presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos legais para a concessão do benefício.

Nesse contexto, a concessão da assistência judiciária gratuita tem o condão de afastar a exigibilidade do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 1o, inciso VIII, do Código de Processo Civil, não se podendo imputar à parte recorrente a pecha de deserta.

Importa destacar que, uma vez deferido o benefício, ainda que em momento posterior à interposição do recurso, seus efeitos retroagem para alcançar os atos processuais já praticados, inclusive quanto à dispensa do recolhimento das custas, em prestígio ao princípio do acesso à justiça.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não há falar em deserção do recurso.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de deserção.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside na validade da constituição em mora do devedor, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, e art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Passo à análise das questões suscitadas.

Pois bem.

O
art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69
dispõe:

"Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)"

"§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)."

Nesse sentido,
é assente na jurisprudência o entendimento fixado no Tema 1132
segundo o qual
“para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Dessa forma, o mero envio da correspondência ao endereço constante do contrato
é suficiente
para a
comprovação da mora
, permitindo, assim, a concessão da liminar de busca e apreensão do bem.

No caso, restou demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante eventual recebimento por terceiro.

Do mesmo modo em relação à alegação de impenhorabilidade em razão da sua essencialidade ao desenvolvimento de suas atividades laborais e comerciais, atraindo, assim, a regra disposta no inciso
V
do art.
833
do
Código de Processo Civil
, sabe-se que essa impenhorabilidade não decorre de mera alegação da parte executada, havendo que encontrar respaldo nos elementos de prova existentes nos autos, mormente quando a pretensão seja motivada em fatos cuja demonstração se faça indispensável.

In casu
, embora o agravante sustente que
veículo é bem essencial
à atividade empresarial do agravante
, verifica-se que os documentos trazidos não comprovam satisfatoriamente a essencialidade/impenhorabilidade do bem.

Desse modo, não há como ser reconhecida a impenhorabilidade do bem.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026